Tribunal: TJMT
Processo: 1019853-91.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCELINO YOLANDO BRITO NUNES - CPF: 018.968.791-60 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TEMPORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ONLINE. DIFICULDADE DA PARTE AUTORA EM ACESSAR A PLATAFORMA DIGITAL DEMOSTRADA. CONTUMÁCIA. SITUAÇÃO ATÍPICA DE PANDEMIA EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. FORMALISMO EXACERBADO. SENTENÇA DE CONTUMÁCIA DESCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

In casu
, não obstante a ausência da parte Recorrente na sessão conciliatória que fora realizada através de videoconferência, necessário frisar que estamos vivenciando uma situação mundial extremamente atípica causada pela pandemia no novo
coronavirus
, sendo recomendado pelos órgãos responsáveis pela saúde o isolamento social para o controle e a prevenção da preparação do referido vírus.

2.

No caso em análise, a parte Autora teve dificuldade técnica em acessar a sala virtual onde fora realizada a audiência de conciliação.

3.

Logo, diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.º, do CPC.

4.

Sentença desconstituída.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e temporais ajuizada pela parte Autora em face da empresa VIVO S.A,
em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Realizada audiência de conciliação em 08/07/2021, às 16h00min, por videoconferência, foi constatada a ausência da autora.

Na sequência, em razão da ausência da Recorrente na sessão conciliatória, foi proferida sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. art. 51, I, Lei n.º 9.099/95.

Inconformada, a parte Autora apresentou recurso inominado. Nas razões recursais a patrona da Recorrente esclareceu que por questões técnicas a parte demandante não conseguiu acessar a sala virtual onde seria realizada a audiência online, apresentou
print
do aplicativo utilizado que demonstram que apesar da tentativa de ingresso na sala, por razões alheias a vontade da autora e de caráter exclusivamente técnico, não foi possível participar do ato.

É o que merece registro.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

In casu
, não obstante a ausência da Recorrente na sessão conciliatória que fora realizada através de videoconferência, necessário frisar que estamos vivenciando uma situação mundial extremamente atípica causada pela pandemia no novo
coronavirus
, sendo recomendado pelos órgãos responsáveis pela saúde o isolamento social para o controle e a prevenção da preparação do referido vírus.

E, nesse aspecto, atendendo tal recomendação, esta Corte expediu a Provimento nº 15/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça e subsequentes, regulamentando a utilização de videoconferência para realização das audiências e demais atos judiciais no âmbito do primeiro Grau do judiciário mato-grossense.

Ocorre que no caso em análise, a parte Autora teve dificuldade técnica em acessar a sala virtual onde fora realizada a audiência de conciliação.

Com efeito, a extinção do feito, desconsiderando o atual panorama mundial e considerando a situação do caso concreto, evidencia um formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.º, do CPC.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LUCELINO YOLANDO BRITO NUNES
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença proferida nos autos, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja agendada nova audiência de conciliação, intimadas as partes.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator